Tribunal: CARF
Processo: 12420.005814/2019-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVIA INTIMAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. REGRA DE CONTAGEM DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação o prazo decadencial para constituição do crédito tributário obedece à regra do parágrafo 4o do artigo 150 do CTN, salvo nas hipóteses de comprovação de dolo, fraude ou simulação e de ausência de antecipação de pagamento de tributo, quando a regra de contagem de prazo desloca-se para a do inciso I do artigo 173 do CTN.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIVERGÊNCIAS ENTRE ECF E DCTF/DCOMP. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO. LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO.
A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) não possui natureza de confissão de dívida, diferentemente da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e da Declaração de Compensação (DCOMP), que constituem instrumentos formais de constituição e confissão do crédito tributário. A ausência de declaração dos valores apurados na ECF em DCTF, aliada à falta de recolhimento, caracteriza hipótese de insuficiência de declaração e pagamento, legitimando o lançamento de ofício, nos termos da legislação vigente.
ALEGAÇÃO DE CONFISCO. COMPETÊNCIA.
A alegação de caráter confiscatório não pode ser acolhida no âmbito do CARF, que não possui competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Aplicação da Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12420.005814/2019-97
ACÓRDÃO
1001-004.298 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MVS LOCADORA LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVIA INTIMAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. REGRA DE CONTAGEM
DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação o prazo decadencial
para constituição do crédito tributário obedece à regra do parágrafo 4o do
artigo 150 do CTN, salvo nas hipóteses de comprovação de dolo, fraude ou
simulação e de ausência de antecipação de pagamento de tributo, quando
a regra de contagem de prazo desloca-se para a do inciso I do artigo 173 do
CTN.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIVERGÊNCIAS ENTRE ECF E DCTF/DCOMP.
AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E
RECOLHIMENTO. LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.298 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.005814/2019-97
2
A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) não possui natureza de confissão de
dívida, diferentemente da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) e da Declaração de Compensação (DCOMP), que
constituem instrumentos formais de constituição e confissão do crédito
tributário. A ausência de declaração dos valores apurados na ECF em DCTF,
aliada à falta de recolhimento, caracteriza hipótese de insuficiência de
declaração e pagamento, legitimando o lançamento de ofício, nos termos
da legislação vigente.
ALEGAÇÃO DE CONFISCO. COMPETÊNCIA.
A alegação de caráter confiscatório não pode ser acolhida no âmbito do
CARF, que não possui competência para se manifestar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Aplicação da Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por BLC Construção, Reciclagem e
Agropecuária EIRELI, contra decisão no 09-72.713 da 1a Turma da DRJ/JFA que julgou
improcedente a Impugnação apresentada em face do Auto de Infração que constituiu crédito
tributário de IRPJ e CSLL.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.298 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.005814/2019-97
3

Consoante a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constantes da autuação, o
cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com os débitos de IRPJ/CSLL
confessados em Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e em Declarações
de Compensações (DCOMP) revelou insuficiência de declaração de IRPJ/CSLL devidos.

A fiscalização apurou irregularidades relativas ao Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referentes aos fatos geradores
ocorridos em 31/03/2014, 30/06/2014, 30/09/2014 e 31/12/2014
Segundo a autoridade lançadora, o sujeito passivo não declarou ou declarou a
menor os valores devidos nas DCTF/DCOMP, bem como não efetuou ou efetuou com inexatidão o
pagamento dos tributos, o que ensejou o lançamento de ofício, nos termos do art. 902, IV, do
RIR/2018
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou Impugnação, na qual alegou,
em síntese, que:
a) o lançamento seria indevido, pois as informações já haviam sido
prestadas por meio da ECF, inexistindo omissão que justificasse a
autuação;
b) a autoridade fiscal deveria previamente oportunizar correção de
eventuais divergências (malha fiscal), antes da lavratura do auto;
c) o auto de infração padeceria de vícios formais, por ausência de clareza,
precisão e adequada descrição dos fatos e fundamentos legais;
d) haveria violação ao princípio da legalidade e caráter confiscatório da
exigência;
e) o lançamento estaria decadente porque os fatos geradores de alguns
créditos superam 05 anos.
A 1a Turma da DRJ/JFA, ao apreciar a impugnação no Acórdão no 09-72.713, julgou-
a improcedente, mantendo integralmente o crédito tributário, adotando as seguintes teses:
a) a autoridade julgadora está vinculada à legislação tributária, não lhe
competindo afastar normas sob alegação de inconstitucionalidade;
b) não há nulidade do lançamento quando atendidos os requisitos formais e
assegurado o direito de defesa;
c) uma vez que a interessada declarou valores de tributos somente em ECF,
se fez necessária a constituição do crédito tributário pelo lançamento de
ofício. Ao contrário do que ocorre com a DCTF e a DCOMP, a ECF,
disciplinada na IN RFB no 1.422/2013, não tem natureza de confissão de
dívida, não se constituindo em instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos ali declarados.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.298 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.005814/2019-97
4
d) não se verificou decadência, aplicando-se, nos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, a regra do art. 150, §4o, do CTN, salvo
exceções não configuradas no caso;
e) restaram comprovadas as infrações relativas à falta ou insuficiência de
declaração e recolhimento, legitimando a constituição do crédito
tributário.

Cientificada da decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF,
apresentando os seguintes argumentos:
a) o lançamento seria indevido, pois as informações já haviam sido
prestadas por meio da ECF, inexistindo omissão que justificasse a
autuação;
b) a autoridade fiscal deveria previamente oportunizar correção de
eventuais divergências (malha fiscal), antes da lavratura do auto;
c) haveria violação ao princípio da legalidade e caráter confiscatório da
exigência;
d) o lançamento estaria decadente porque os fatos geradores de alguns
créditos superam 05 anos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.

1.
Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.

2.
Do Cerceamento do Direito de Defesa – Oportunidade de Correção
Sustenta a Recorrente o cerceamento do direito de defesa especialmente em razão
de não ter sido oportunizado, durante a fiscalização, o direito da Contribuinte de esclarecer ou
mesmo retificar suas escriturações.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.298 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.005814/2019-97
5
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os Autos de Infração, corroborado pela decisão recorrida, apresentam-
se formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente processo. A simples leitura do
Auto de Infração, especialmente na “descrição dos fatos e enquadramento legal”, do
“demonstrativo de apuração detalhado”, além dos demais anexos, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, o
motivo e fundamento para a constituição do crédito tributário.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
Ademais, o reconhecimento da nulidade ocorre nas situações descritas pelo artigo
59, do Decreto no 70.235/72, consoante segue:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.298 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.005814/2019-97
6
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Especificamente quanto a necessidade de intimação prévia para que a Recorrente
corrigisse as informações prestadas antes da lavratura do auto de infração. Convém frisar que a
legislação de regência não impõe tal requisito como condição de validade do lançamento.
Ao contrário, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 46, o
lançamento de ofício pode ser realizado independentemente de prévia intimação do sujeito
passivo, desde que o Fisco disponha de elementos suficientes à constituição do crédito tributário,
como ocorreu na hipótese, vejamos:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, não há que se falar da nulidade dos autos de infração.

3.
Prejudicial de Mérito – Da Decadência
Sobre o tema, em apertada síntese, para que seja utilizada a regra geral do art. 173,
I, do CTN é preciso que não tenha havido pagamento antecipado ou esteja comprovado o dolo, a
fraude ou a simulação. Caso contrário, aplica-se a regra especial do § 4o do art. 150 do CTN para a
contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos.
Pois bem, no caso concreto, como bem observado pela decisão de primeira
instância, para o 1o trimestre, a regra a ser adotada é a do art. 173, I, do CTN, uma vez que não
consta registro de pagamento antecipado de IRPJ/CSLL nos sistemas da RFB, para o referido
período de apuração, tampouco a interessada trouxe provas de tê-lo efetuado.
Com isso, a contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, em 1o/01/2015. Ao
ensejo:
Súmula CARF no 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.298 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.005814/2019-97
7
Por conseguinte, considerando a ciência dos autos de infração ocorrida em
23/05/2019 e a regra do art. 173, I, do CTN, não há que se falar em decadência para o 1o
trimestre de 2014, cujo fato gerador ocorreu em 31/03/2014.
Para os demais trimestres, cujos fatos geradores ocorreram em 30/06/2014,
30/09/2014 e 31/12/2014, também não há que se falar em decadência, tanto pela regra do § 4o
do art. 150 quanto pela regra do inciso I do art. 173, ambos do CTN, ante a ausência do decurso do
prazo decadencial de cinco anos.

4.
Mérito – Desnecessidade de Lançamento
No mérito, a controvérsia cinge-se à validade do lançamento de ofício efetuado
com base em divergências entre a ECF e as DCTF/DCOMP. Sustenta a Recorrente que não haveria
omissão, uma vez que as informações foram devidamente prestadas na ECF. Tal argumento,
contudo, não prospera.
Com efeito, conforme corretamente assentado pela instância de origem, a ECF não
possui natureza de confissão de dívida, diferentemente da DCTF e da DCOMP, que constituem
instrumentos formais de declaração e confissão do crédito tributário. Assim, ainda que os valores
devidos tenham sido apurados e informados na ECF, a ausência de sua correspondente declaração
em DCTF e, sobretudo, a falta de recolhimento, legitimam a constituição do crédito tributário
mediante lançamento de ofício, nos termos do art. 902, inciso IV, do RIR/2018 (vigente a época).
No caso concreto, restou demonstrado que os valores lançados correspondem
exatamente àqueles apurados pela própria contribuinte na ECF como “tributos a pagar”, sem que
tenham sido devidamente confessados nas DCTF nem recolhidos. Trata-se, portanto, de típica
hipótese de insuficiência de declaração e pagamento, apta a ensejar a atuação fiscal.
Diante do exposto, verifica-se que a autuação encontra-se devidamente
fundamentada, baseada em informações prestadas pela própria contribuinte, e em estrita
observância à legislação tributária aplicável, não havendo qualquer ilegalidade ou vício que
justifique sua reforma.

5. Do Efeito Confiscatório
A Recorrente afirma que o crédito lançado fere o princípio do não confisco, pois
alcança praticamente 100% da sua remuneração mensal.
Cumpre esclarecer a contribuinte que a atuação da autoridade fiscal encontra-se
estritamente vinculada aos ditames legais que regem o lançamento tributário, especialmente ao
disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional, já mencionado neste voto. Referido dispositivo
estabelece que compete à autoridade administrativa constituir o crédito tributário mediante o
lançamento, o qual se dá pela verificação da ocorrência do fato gerador, pela determinação da
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.298 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.005814/2019-97
8
matéria tributável, pelo cálculo do montante devido e, sendo o caso, pela aplicação da penalidade
cabível. Assim, uma vez constatada a ocorrência de infração à legislação tributária ou o
recolhimento a menor do tributo devido, não há margem de discricionariedade ao agente fiscal,
que deve proceder ao lançamento do crédito tributário com a consequente aplicação da multa de
ofício e demais encargos previstos em lei.
Nesse contexto, a simples alegação de que o montante do crédito tributário
constituído, considerado em sua integralidade, violaria o princípio do não confisco, bem como a
invocação de dificuldades de ordem econômica enfrentadas pela contribuinte, não têm o condão
de infirmar ou modificar o lançamento regularmente efetuado. Tais argumentos, ainda que
relevantes sob outros prismas, não afastam a obrigatoriedade legal imposta à autoridade fiscal de
constituir o crédito tributário nos exatos termos da legislação aplicável, tampouco autorizam a
mitigação de penalidades cuja imposição decorre de comando normativo expresso. A análise de
eventual caráter confiscatório ou de questões relacionadas à capacidade econômica do sujeito
passivo não se insere no âmbito de competência do agente lançador, que atua sob regime de
estrita legalidade.
Para além do exposto, cabe reitera que o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF n.o 2.

6. Da conclusão

Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 91
DF CARF MF
Original